Tribunal: TJPA
Processo: 0002863-64.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL ? ART. 309 DA LEI N? 9.503/97 - C?DIGO DE TR?NSITO BRASILEIRO ? REQUER ABSOLVI??O POR AUS?NCIA DE COMPROVA??O DO PERIGO DE DANO OU O RECONHECIMENTO DA PRESCRI??O.1. Preliminarmente quanto a prescri??o, por ser mat?ria de ordem p?blica e prejudicial ao m?rito, ainda que n?o fundamentado o pedido, procederei o seu exame. A den?ncia foi recebida em 13/07/2016 e a senten?a condenat?ria fui publicada em 25/04/2018 n?o sendo atingida at? a presente data a prescri??o, vez que foi sentenciado a pena de 07 (sete) meses de deten??o, n?o tendo transcorrido o per?odo de 03 (tr?s) anos entre os marcos temporais interruptivos, de que trata o artigo 111 e previsto no artigo 109, inciso IV, ambos do CPB. Raz?o pela qual rejeito a prescri??o suscitada.2. Quanto ao m?rito entendo, nos termos da fundamenta??o da Procuradoria de Justi?a, que o efetivo perigo de dano n?o restou suficientemente evidenciado a configurar a conduta t?pica pelo qual foi condenado. Ante o exposto, absolvo o recorrente da conduta imputada. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: ANDRÉ LUIZ SILVEIRA DO NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO N.º 0002863-64.2016.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
1. Preliminarmente quanto a prescrição, por ser matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, ainda que não fundamentado o pedido, procederei o seu exame. A denúncia foi recebida em 13/07/2016 e a sentença condenatória fui publicada em 25/04/2018 não sendo atingida até a presente data a prescrição, vez que foi sentenciado a pena de 07 (sete) meses de detenção, não tendo transcorrido o período de 03 (três) anos entre os marcos temporais interruptivos, de que trata o artigo 111 e previsto no artigo 109, inciso IV, ambos do CPB. Razão pela qual rejeito a prescrição suscitada.
2. Quanto ao mérito entendo, nos termos da fundamentação da Procuradoria de Justiça, que o efetivo perigo de dano não restou suficientemente evidenciado a configurar a conduta típica pelo qual foi condenado. Ante o exposto, absolvo o recorrente da conduta imputada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: ANDRÉ LUIZ SILVEIRA DO NASCIMENTO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO N.º 0002863-64.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

ANDRÉ LUIZ SILVEIRA DO NASCIMENTO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal Distrital de Icoaraci, que o condenou a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 309 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra à denúncia que no dia 05 de fevereiro de 2016, por volta das 08 h, policiais militares foram acionados, via CIOP, de que um indivíduo armado estaria ameaçando as pessoas presentes em um posto de saúde no distrito de Icoaraci. Que ao chegarem ao local encontraram o apelante pilotando uma moto, ocasião em que caiu da mesma. Que ao lhe abordarem notaram que este apresentava estar embriagado e não possuía a devida permissão/habilitação para dirigir, sendo conduzido para exame de alcoolemia, indicando o exame que este apresentava níveos razoáveis de álcool no sangue, no valor de 5,14 decigramas de álcool etílico por litro de sangue.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por ausência de comprovação do perigo do dano quanto ao crime do artigo 309 do CPB ou o reconhecimento da prescrição, sem fundamentar este último pedido.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso por entender que não houve prova de violação de regra de circulação a configurar perigo abstrato.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita o recorrente
ausência de comprovação do perigo do dano quanto ao crime do artigo 309 do CPB, requerendo sua absolvição ou o reconhecimento da prescrição, sem fundamentar este último pedido.

Preliminarmente quanto a prescrição, por ser matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, ainda que não fundamentado o pedido, procederei o seu exame. Destarte, cumpre ressaltar que a denúncia foi recebida em 13/07/2016 e a sentença condenatória fui publicada em 25/04/2018 não sendo atingida até a presente data com a prescrição, vez que foi sentenciado a pena de 07 (sete) meses de detenção, não tendo transcorrido o período de 03 (três) anos entre os marcos temporais interruptivos, de que trata o artigo 111 e previsto no artigo 109, inciso IV, ambos do CPB.

Razão pela qual rejeito a prescrição suscitada.

Quanto as razões recursais, referente a ausência de comprovação do perigo do dano quanto ao crime do artigo 309 do CPB, entende esta relatora, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça que a conduta do recorrente não restou suficientemente evidenciada a configurar a conduta típica pelo qual foi condenado, vez que o referido dispositivo assim dispõe:
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano: (grifo nosso)
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Nesse sentido, não basta apenas o agente dirigir o veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitação, o que constitui infração administrativa, mas para constituir crime, é necessário que tal conduta
gere perigo de dano
.

Nos termos do que consta dos autos não foi relatado que estivesse violando especificamente a referida norma, como dirigindo em alta velocidade ou realizando manobras perigosas, o fato de constar que tinha ingerido bebida alcoólica entendo que por si só não gera essa perigo de dano, mesmo por que no exame pericial realizado de alcoolemia do recorrente não identificou a quantidade necessária que o impedisse de conduzir veículo.

Assim, não tendo a conduta do recorrente ocasionado efetivo perigo de dano a configurar a conduta imputada entendo que o recorrente deve ser absolvido, vez que
a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme em se exigir a efetiva ocorrência de perigo concreto, nos casos de direção de veículo automotor sem habilitação, para configurar a prática do delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 32, LCP. ART. 309, DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). DERROGAÇÃO DO ART. 32 DA LEI CONTRAVENCIONAL. O Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal proclamou, por unanimidade de votos, que o novo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), ao regular inteiramente o direito penal de trânsito nas vias terrestres do território nacional, derrogou o citado art. 32 da LCP, remanescendo o dispositivo na parte em que se refere à embarcação a motor em águas públicas (STF, Pleno, RHC 80.362/SP, j. 14.02.2001, Rel. Min. Ilmar Galvão, noticiado no Informativo-STF nº 217).
O ato voluntário de dirigir veículo automotor sem possuir habilitação consubstancia mera infração administrativa, sendo definido como crime apenas se demonstrado o perigo de dano concreto. Matéria pacificada pela Eg. Terceira Seção. Ordem concedida."
(HC nº 22.217/SP, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, in DJ 4/11/2002 - nossos os grifos). Grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para absolver o apelante da condenação imposta, nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora